Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUITADO - DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O protesto indevido caracteriza, por si só, dano in re ipsa, pois prescinde de prova do dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

2. In casu, narra a autora que era correntista da cooperativa ré e que possuía contratos de cartão de crédito e empréstimo consignado. Afirma que, em maio de 2019, solicitou a portabilidade do empréstimo de R$ 4.719,00 para o BRB e que, em 09/12/2019, requereu o encerramento da conta corrente e cartão de crédito, mas seu nome foi levado a protesto pela cooperativa ré, por dívida de R$ 3.100,00 que considera inexistente. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação do réu na obrigação de proceder à baixa do protesto e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos referentes ao contrato de empréstimo, para condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais e para oficiar ao 11o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF quanto à retirada do protesto levado a cabo pela ré.

3. A Cédula de Crédito Bancário no 700820 comprova que, em 23/02/2018, a autora firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 3.100,00 a ser pago em 12 parcelas, com início dos pagamentos em 08/03/2018 (ID 19581762 - Pág. 1/10).

4. Em 07/05/2019, a autora firmou contrato de empréstimo junto ao BRB, no valor de R$ 4.719,00, com o objetivo de quitar dívida em outra instituição financeira (portabilidade), o qual foi efetivado em 15/05/2019 (ID 19580580 - Pág. 3).

5. O Relatório de Extrato de Cliente juntado pelo réu demonstra que, inobstante algumas parcelas tenham sido pagas de forma parcial, o empréstimo foi quitado em 05/08/2019 (ID 19581763 - Pág. 1). Entretanto, o título de crédito foi apresentado ao Cartório do 11° Oficio de Notas e Protesto de Título em 07/08/2019 e levado a protesto em 21/08/2019 (ID 19580579).

6. A despeito das alegações recursais, o réu não trouxe aos autos quaisquer provas ou indícios de que a autora estava inadimplente à época da apresentação do título para protesto, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a origem da dívida. Ao contrário, verifica-se que a inexistência da dívida foi reconhecida pelo próprio réu, uma vez que os extratos demonstram a quitação da dívida em data anterior ao protesto (ID 19581763 - Pág. 1).

7. Neste contexto, o protesto de título de dívida inexistente dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

8. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.

9. No caso, necessário considerar que o título foi protestado em 21/08/2019 e que não tinha sido cancelado até a data do ajuizamento da presente ação. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.